Tribunal: TJPA
Processo: 0000866-84.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000866-84.2014.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO BATISTA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. AOS TRABALHADORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO SE RECONHECE APENAS O DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO - PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 596.478. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF (ARE-709212/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Após a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado, passou, a partir do julgamento do ARE nº 709.212/DF – STF (Tema 608), ser considerado quinquenal o prazo para a cobrança
dos valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

2 - Na ocasião, foram modulados os efeitos para que nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição venha a ocorrer após a data da prolação da decisão, aplica-se de imediato o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que, nas hipóteses em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial, ou, cinco anos a partir da decisão.

3 -
Considerando que pela regra a prescrição trintenária seria alcançada em 2022 e a quinquenal em 2019, deve ser pronunciada ao caso concreto a prescrição quinquenal.

4 – Apelação Cível, conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000866-84.2014.8.14.0023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS
ajuizada por
FERNANDO BATISTA GONZAGA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de FGTS, por todo o período laborado.

Em síntese, considerando ter sido o autor contratado temporariamente para exercer cargo de professor, permanecendo na função de 1992 até 2009, em razão de sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, o juízo de piso reconheceu em favor do autor, o direito a depósitos de FGTS.

Em suas razões recursais (ID.
1033735
), o Estado do Pará sustentou [1] a incidência do prazo prescricional quinquenal; [2] a incompatibilidade do instituto com a precariedade da contratação temporária; [3] a discricionariedade do ato de exoneração do servidor temporário; [4] a ausência de fundamentação legal que ampare o pleito autoral; [5] a legalidade da contratação; [6] reconhecimento do
distinguishing
entre casos julgados do STJ e do STF
utilizados como precedente; [7] argumentou na hipótese de eventual condenação em honorários de sucumbência sejam aplicadas as disposições do art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Apresentadas contrarrazões (ID. 1033736), o recorrido refutou as razões recursais levantadas, pugnando a manutenção da decisão de piso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo pela aplicação da prescrição trintenária eis que o ajuizamento da ação se deu antes de 13/11/2014 quando do julgamento do julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) pelo Supremo Tribunal Federal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

O reclamante pretende a reforma da r. sentença, que condenou aos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período laborado.

Considerando ter sido levantado pelo
parquet
o
TEMA 608- SFT, faz-se necessários alguns apontamentos acerca da matéria.

Pois bem. O
julgamento do ARE 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014, em sede de repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos
23
,
§ 5º
, da Lei
8036
/90 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto
99684
/90, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por ofensa ao disposto no art.
7º
,
XXIX
, da
Constituição Federal
de 1988.

A decisão consignou tratar-se quinquenal o prazo prescricional aplicável às cobranças dos valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da
Constituição Federal
, modulando dos efeitos "
ex nunc",
da seguinte maneira:

"... para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim, se, na presente data, já tinham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso de aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento"(STF, Pleno, ARE nº 709.212/DF, vto Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014)

Portanto,
nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data da prolação da mencionada decisão, aplica-se de imediato o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que, nas hipóteses em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial, ou, cinco anos a partir da decisão.

Em razão da repercussão geral da referida decisão no ARE 709.212/DF, o C. TST resolveu, através da Resolução 198 de 09/06/2015, alterar a redação da Súmula 362, que passou a ter o seguinte teor:

"SÚMULA 362. FGTS. PRESCRIÇÃO

I - Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014."

Portanto, no caso em comento, considerando que
o prazo prescricional já se encontrava em curso, posto que anterior ao ARE 709.212/DF, mas que pelas regras de modulação hão se ser aplicados o
prazo que ocorrer primeiro
: trinta anos contados do termo inicial, ou, cinco anos a partir da decisão,
vislumbra-se que assiste razão à parte apelante quanto ao termo quinquenal,
posto que
a prescrição trintenária seria alcançada em 2022 e a quinquenal em 2019.

Assim, considerando que pela regra a prescrição trintenária seria alcançada em 2022 e a quinquenal em 2019, deve ser
pronunciada ao caso concreto a prescrição quinquenal.

Superado este ponto,
quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público
.

Com efeito, o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação
do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”
(DJe 1º.3.2013).

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Por
fim, ressalta-se apenas que no caso em apreço não houve condenação a saldo de salário, mas tão somente a depósitos de FGTS.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal no que se refere
à cobrança dos valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto,

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021